Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO REPETITIVO. RE 626307/SP. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. LETIGITIMIDADE ATIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIAS JÁ DEDUZIDAS E APRECIADAS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ARTIGO 80, INCISOS IV e VII, CPC). RECONHECIMENTO. MULTA APLICADA (ARTIGO 81, CPC)

1. Recurso interposto pelo Banco-devedor contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria.

2. Não se impõe a suspensão determinada pelo e. STF nos autos do Recurso Extraordinário 626.307/SP, quando o processo já se encontrar na fase de cumprimento de sentença.

3. As matérias referentes a ilegitimidade ativa dos exequentes, excesso de execução e termo inicial dos juros moratórios já foram decididas e, em face da preclusão, não podem ser apreciadas por este Tribunal, nos termos do que dispõe o artigo 507 do CPC.

4. Não há necessidade de prévia liquidação do julgado quando a apuração do valor devido demanda meros cálculos aritméticos.

5. A conduta consistente em reiterar neste Agravo de Instrumento matérias já definitivamente julgadas, revela intuito protelatório e injustificada resistência ao andamento do processo, configurando litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil, impondo-se, em consequência a aplicação de multa prevista no artigo 81 do mesmo código.

6. Recurso conhecido e desprovido.